Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO. ART. 112 DO CÓDIGO CIVIL. REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. TAXAS DE JUROS. NÃO ABUSIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As razões de decidir manifestadas na sentença são suficientes para embasarem a conclusão adotada pelo julgador, que não está obrigado a analisar todas as alegações apresentadas pelas partes nem a discorrer exaustivamente sobre teses de direito e de fato, senão aquelas que bastarem para a solução da lide. Além disso, verifica-se que a sentença discorreu, de maneira clara e coerente, sobre os motivos pelos quais rejeitou os embargos à monitória e julgou procedentes os pedidos iniciais. Logo, a sentença está fundamentada. Preliminar rejeitada.
2. A narração da causa de pedir e os pedidos são claros, compreensíveis e adequados para o propósito da pretensão autoral. Por conseguinte, a petição inicial não está maculada de inépcia. Preliminar rejeitada.
3. Na situação concreta, a causa de pedir e os pedidos declinados na petição inicial são compatíveis com o pleito monitório, que foi devidamente instruído com cópias do contrato de abertura de crédito em conta corrente, de extratos bancários e do demonstrativo do débito. Dessa forma, a via eleita – ação monitória – é a adequada para a solução da controvérsia jurídica. Preliminar rejeitada.
4. A natureza jurídica do negócio não é aferida com base no nomen juris que as partes conferem ao documento, ou seja, não é relevante se o documento é denominado “contrato”, “proposta”, “orçamento”, “instrumento particular”, entre outras denominações possíveis. Deve ser considerada a própria substância do negócio jurídico e a intenção manifestada pelas partes, em conformidade com o disposto no art. 112 do Código Civil: “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.
5. O contrato está devidamente assinado pelo representante da pessoa jurídica, que também se obrigou como devedor solidário, razão pela qual é inviável afastá-lo do polo passivo da ação monitória, dado que a solidariedade se instituiu pela vontade das partes, consoante os arts. 265 e 275 do Código Civil.
6. O art. 4o, IX, da Lei n. 4.595/64 reforça que as taxas de juros aplicadas pelas instituições financeiras têm a sua limitação a cargo do Conselho Monetário Nacional, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, sem autorização legal, negar o direito de lucro aos fornecedores de produtos e serviços previstos em contratos bancários. No caso, as taxas de juros aplicadas ao contrato em discussão não destoam significativamente da média do mercado e não são abusivas.
7. Como os apelantes não apresentaram dados concretos que revelem a situação de onerosidade excessiva com substancial vantagem para a parte contrária, é incabível a revisão contratual fundada na teoria da imprevisão. Desse modo, os réus, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.